Tribunal: CARF
Processo: 18329.720029/2016-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18329.720029/2016-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.217 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
IMAD WADIE BADRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte faz alegações completamente genéricas, não apresentando
qualquer fundamento novo, tampouco carreia aos autos qualquer prova
documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o
do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Da Notificação
O processo refere-se à notificação de lançamento, lavrada em 11/01/2016, relativa ao
ano calendário de 2013, fls. 87/94.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18329.720029/2016-40
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.217 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18329.720029/2016-40

O contribuinte calculou uma restituição no valor de R$ 10.383,13. A restituição do
contribuinte foi ajustada para o valor de R$ 846,13. Sendo discutido neste processo a
restituição complementar de R$ 9.537,00. Valores confirmados pelo extrato de fls.
96/97.
A notificação de lançamento decorre da:
· Glosa da dedução de despesas com instrução no valor de R$ 9.691,38.
· Glosa da dedução de despesas médicas no valor de R$ 24.988,60. Eis as despesas
glosadas:

Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, .a glosa ocorreu por falta de
comprovação das deduções.
A ciência pelo contribuinte da notificação de lançamento ocorreu em 19/01/2016, fl. 95.
Da Impugnação
O contribuinte ingressou com a impugnação de fls. 2/4, em 12/02/2016, alegando:
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA COM DESPESA DE INSTRUÇÃO
Valor da infração: R$ 9.691,38. Estou questionando o valor de R$ 9.691,38.
- O valor contestado refere-se a despesas com a instrução de filho(a) ou enteado(a),
com idade até 21 anos de idade, e foi respeitado o limite anual individual previsto na
legislação tributária.
Nome e CPF (opcional) do dependente: LUCAS BADRA LABADIE CPF 020.027.720-
02 LINDA JAMILEH BADRA LABADIE CPF 020.027.710-30 LAIS JACQUELINE
BADRA LABADIE CPF 035.697.030-29
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS CPF / CNPJ:
90.616.277/0001-36 - MOVILCOR LIVRAMENTO-EMERGENCIAS MEDICAS
MOVIL LTDA - EPP.
Valor da infração: R$ 76,00. Estou questionando o valor de R$ 76,00.
- O valor contestado refere-se a despesas médicas do próprio declarante.
- Outras alegações:
O VALOR CORRETO PAGO AO PLANO MOVILCOR CNPJ 90.616.277/0001-36 É R$
720,00 (SETECENTOS E VINTE REAIS) E NÃO COMO CONSTOU.
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS CPF / CNPJ:
92.316.124/0001-07 - UNIMED REGIA() DA FRONTEIRA/RS COOPERATIVA DE
ASSISTENCIA A S.
Valor da infração: R$ 3.541,28. Estou questionando o valor de R$ 3.541,28.
- O valor contestado refere-se a despesas médicas do próprio declarante.
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS CPF / CNPJ:
92,316.124/0001-07 - UNIMED REGIA° DA FRONTEIRA/RS COOPERATIVA DE
ASSISTENCIA A S.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.217 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18329.720029/2016-40

Valor da infração: R$ 822,18. Estou questionando o valor de R$ 822,18.
- O valor contestado refere-se a despesas médicas do próprio declarante.
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS CPF / CNPJ:
255.487.860-91 - ROBERTO AMARAL SIMOES PIRES.
Valor da infração: R$ 460,00. Estou questionando o valor de R$ 460,00.
- O valor contestado refere-se a despesas médicas do próprio declarante.
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS CPF / CNPJ:
937.001.720-87 - PAULO DE TARSO BITTENCURT DE SOUZA.
Valor da infração: R$ 1.140,00. Estou questionando o valor de R$ 1.140,00.
- O valor contestado refere-se a despesas médicas do próprio declarante.
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS CPF / CNPJ:
99.999.999/9999-99 - DELTA LASER.
Valor da infração: R$ 821,06. Estou questionando o valor de R$ 821,06.
- O valor contestado refere-se a despesas com a instrução de filho(a) ou enteado(a),
com idade até 21 anos de idade.
Nome e CPF (opcional) do dependente: LINDA JAMILEH BADRA LABADIE CPF
020.027.710-30
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS CPF / CNPJ:
92.316.124/0001-07 - UNIMED REGIAO DA FRONTEIRA/RS COOPERATIVA DE
ASSISTENCIA A S.
Valor da infração: R$ 2.634,04. Estou questionando o valor de R$ 2.634,04.
- O valor contestado refere-se a despesas com a instrução de filho(a) ou enteado(a),
com idade até 21 anos de idade.
Nome e CPF (opcional) do dependente: LUCAS BADRA LABADIE CPF 020.027.720-
02
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS CPF / CNPJ:
92.316.124/0001-07 - UNIMED REGIAO DA FRONTEIRA/RS COOPERATIVA DE
ASSISTENCIA A S.
Valor da infração: R$ 2.634,04. Estou questionando o valor de R$ 2.634,04.
- O valor contestado refere-se a despesas com a instrução de filho(a) ou enteado(a),
com idade até 21 anos de idade.
Nome e CPF (opcional) do dependente: LINDA JAMILEH BADRA LABADIE CPF
020.027.710-30
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS CPF / CNPJ:
304.182.080-34 - ROSAURA DE SOUZA DE LA ROSA.
Valor da infração: R$ 780,00. Estou questionando o valor de R$ 780,00.
- O valor contestado refere-se a despesas médicas do próprio declarante.
- Outras alegações:
O VALOR DECLARADO FOI ERRONEAMENTE PREENCHIDO COM NOME E CPF
DA ODONTÓLOGA ROSAURA DE SOUZA DE LA ROSA CPF 304,182.080-34,
QUANDO O CORRETO SERIA DENTAL LASER, DESPESAS COM DENTISTA NO
EXTERIOR, CÓDIGO 16, DESPESA DO PRÓPRIO TITULAR. E NÃO COMO
CONSTOU.
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS CPF / CNPJ:
238.997.780-49 - ANGELA AUGUSTA LANNER VIEIRA.
Valor da infração: R$ 800,00. Estou questionando o valor de R$ 800,00.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.217 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18329.720029/2016-40

- O valor contestado refere-se a despesas médicas do próprio declarante.
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS CPF / CNPJ:
17.105.045/0001-23 - SIMONE AYANG DE MORAIS GANDOLFI - ME.
Valor da infração: R$ 100,00. Estou questionando o valor de R$ 100,00.
- O valor contestado refere-se a despesas médicas do próprio declarante.
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS CPF / CNPJ:
89.462.162/0001-55 - CLINICA LAVINSKY OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA -
EPP.
Valor da infração: R$ 280,00. Estou questionando o valor de R$ 280,00.
- O valor contestado refere-se a despesas médicas do próprio declarante.
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS CPF / CNPJ:
99.999.999/9999-99 - HIPINOSIS CLINICA - CONDICIONAMENTO MENTAL.
Valor da infração: R$ 7.900,00. Estou questionando o valor de R$ 7.900,00.
- O valor contestado refere-se a despesas médicas do próprio declarante.
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS CPF / CNPJ:
99.999,999/9999-99 - CLINICA DE FISIOTERAPIA.
Valor da infração: R$ 3.000,00. Estou questionando o valor de R$ 3.000,00.
- O valor contestado refere-se a despesas médicas do próprio declarante.
Para subsidiar a análise, o contribuinte juntou aos autos com a impugnação os
documentos de fls. 5/54.
Da Declaração de Ajuste Anual
A Declaração de Ajuste Anual consta nos autos às fls. 68/75.
Da Declaração de Serviços Médicos e de Saúde - Dmed
A Dmed consta à fl. 114 .
Do Dossiê da Malha
O Dossiê da Malha Fiscal consta nos autos às fls. 58/67.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
ACÓRDÃO SEM EMENTA
Acórdão sem ementa, em cumprimento ao disposto no art. 2o da Portaria RFB no. 2.724,
de 27 de setembro de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/10/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 01/11/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos.
É o relatório.

Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.217 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18329.720029/2016-40

Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A DRJ julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte parcialmente
procedente. Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os mesmos
argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação
dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de 1a
instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva. Atende aos requisitos de admissibilidade do Decreto no
70.235, de 06/03/1972 e suas alterações posteriores. Assim, dela tomo conhecimento.
Das Deduções
As deduções de despesas médicas encontram previsão legal no art. 8o da Lei no 9.250 de
26 de dezembro de 1995, que dispõe:
“Art. 8o. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelho ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil,
compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio;
à educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
(mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional, compreendendo o
ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de: (Redação dada pela
Lei no 11.482, de 2007)
(...)
8. R$ 3.230,46 (três mil, duzentos e trinta reais e quarenta e seis centavos) para o ano-
calendário de 2013; (Incluído pela Lei no 12.469, de 2011)
(...)
§2o O disposto na alínea “a” do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo Contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.217 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18329.720029/2016-40

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
(...)”
O artigo 66 do novo do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/2018, aprovado pelo
Decreto n.o 9.580, de 22 de novembro de 2018, estabelece:
Art. 66. As deduções ficam sujeitas à comprovação ou à justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o O sujeito passivo será intimado a apresentar, no prazo estabelecido na intimação,
esclarecimentos ou documentos sobre inconsistências ou indícios de irregularidade
fiscal detectados nas revisões de declarações, exceto quando a autoridade fiscal
dispuser de elementos suficientes para a constituição do crédito tributário.
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas médicas
na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, estando essas deduções sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Despesa de Instrução
Informa o contribuinte que a dedução da despesa de instrução, no valor de R$ 9.691,38,
refere-se aos dependentes: LUCAS BADRA LABADIE - CPF 020.027.720-02; LINDA
JAMILEH BADRA LABADIE - CPF 020.027.710-30 e LAIS JACQUELINE BADRA
LABADIE - CPF 035.697.030-29
O contribuinte informou os seguintes dependentes na sua DAA - Declaração de Ajuste
Anual:

Informando as seguintes despesas de instrução junto ao COLÉGIO TERESIANO:
· dependente LAIS JACQUELINE BADRA o valor de R$ 3.663,16;
· dependente LINDA JAMILEH BADRA o valor de R$ 3.808,43;
· dependente LUCAS BADRA LABADIE o valor de R$ 6.021,06.
Para comprovar as despesas juntou os documentos de fls. 05/12, os quais indicam que o
contribuinte pleiteou despesas de instrução com pessoa jurídica no Uruguai. Os citados
documentos foram redigidos em idioma estrangeiro.
Acerca do pagamento de despesas com instrução no exterior, assim estabeleceu o art.
42, da Instrução Normativa SRF no 15, de 06/02/2001, vigente à época dos fatos:
Art. 42. As quantias remetidas ao exterior, para pagamento de despesas com matrícula
e mensalidades escolares, podem ser deduzidas a título de despesas de instrução, desde
que preenchidas as condições previstas nos artigos anteriores.
Nesse sentido, orienta a reposta à questão 383 do Perguntas e Respostas do IRPF/2011:
DESPESAS DE INSTRUÇÃO — REMESSA PARA O EXTERIOR
392 — O valor dos recursos remetidos para dependente que estude no exterior pode ser
deduzido como despesas de instrução na declaração do contribuinte?
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.217 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18329.720029/2016-40

Podem ser deduzidos apenas os valores relativos a despesas de instrução, em
estabelecimentos de ensino regular, comprovadas por meio de documentação hábil,
realizadas no exterior com dependentes, observados os requisitos e o limite previstos na
legislação.
Os pagamentos efetuados em moeda estrangeira devem ser convertidos em dólares dos
Estados Unidos da América, pelo seu valor fixado pela autoridade monetária do país
no qual as despesas foram realizadas, na data do pagamento e, em seguida, em reais
mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado para
venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do mês
anterior ao do pagamento.
Reza, ainda, o art. 192, caput e parágrafo único do Novo Código de Processo Civil:
Art. 192. Em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso da língua
portuguesa.
Parágrafo único. O documento redigido em língua estrangeira somente poderá ser
juntado aos autos quando acompanhado de versão para a língua portuguesa tramitada
por via diplomática ou pela autoridade central, ou firmada por tradutor juramentado.
Infere-se dos dispositivos acima transcritos, que é possível a dedução de despesas com
instrução realizadas no exterior, a qual obedece, em regra geral, aos mesmos limites e
condições estabelecidos para a dedução de despesas com instrução efetuadas no País.
No entanto, considerando que a prova da realização da despesa é feita normalmente por
meio de documento exarado em idioma estrangeiro, necessário se faz a sua tradução
para o português, firmada por tradutor público, em conformidade com o que
determinam o art. 192, caput e parágrafo único do Novo Código de Processo Civil.
Vide o que reza a Solução de Consulta Interna, no 21, de 20/07/2.004, da Coordenação-
Geral de Fiscalização:
“Por sua vez, a Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que estabelece normas sobre o
processo administrativo em geral, dispondo acerca do idioma a ser utilizado no
referido processo, determina no §1o do art. 22:
Art. 22. Omissis.
§ 1o Os atos do processo devem ser produzidos por escrito, em vernáculo, com a data e
o local de sua realização e a assinatura da autoridade responsável. (Grifou-se)
Na situação dos autos, os documentos apresentados estão grafados em língua estrangeira
e desacompanhados de tradução firmada por profissional juramentado, não servido
como prova das despesas.
Destarte, em face do exposto, fica integralmente mantida a glosa efetuada de R$
9.691,38.
Despesas Médicas
Para comprovar a despesa médica junto à MOVILCOR LIVRAMENTO-
EMERGENCIAS MEDICAS MOVIL LTDA - EPP - CNPJ: 90.616.277/0001-36,
no valor de R$ 76,00, o contribuinte apresentou o recibo de fl. 17. Logo, a glosa deve
ser revertida.
Para comprovar a despesa médica junto a UNIMED REGIÃO DA FRONTEIRA/RS
COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA - CNPJ: 92.316.124/0001-07, no valor de R$
3.541,28, o contribuinte apresentou os documentos de fls. 18/29, os quais totalizando as
quantias relacionadas ao nome do contribuinte resultam o montante declarado de R$
3.541,28. Contudo, nem sempre as autenticações mecânicas/comprovantes dos
pagamentos estão legíveis para se observar a quantia de fato paga em relação ao total
dos boletos. Assim, como de acordo com a DMED informada pelo plano de saúde (fl.
114) o valor pago em relação ao contribuinte foi de R$ 3.478,95, esse será o valor aceito
como dedutível, devendo a diferença de R$62,33 permanecer glosada.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-007.217 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18329.720029/2016-40

Igual análise procede-se para as glosas das despesas médicas junto a UNIMED
REGIÃO DA FRONTEIRA/RS COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA - CNPJ:
92.316.124/0001-07, no valor de R$ 2.634,04 para os dependentes LUCAS BADRA
LABADIE CPF 020.027.720-02 e LINDA JAMILEH BADRA LABADIE CPF
020.027.710-30, individualmente. Os documentos de fls. 18/29 totalizam as quantias
relacionadas aos nome dos mesmos e resultam o montante declarado pelo contribuinte
de R$ 2.634,04. Contudo, como já mencionado, a maioria das autenticações
mecânicas/comprovantes dos pagamentos estão ilegíveis para se observar a quantia de
fato paga em relação ao total dos boletos, deve prevalece como dedutível o valor
constante na DMED de fl. 114, R$ 2.581,01 para e LINDA JAMILEH BADRA
LABADIE CPF 020.027.710-30 e R$ 2.581,09 para LUCAS BADRA LABADIE CPF
020.027.720-02, o que perfaz o montante de R$ 5.162,10, devendo a diferença de R$
105,98 permanecer glosada.
Para comprovar a despesa médica junto a UNIMED REGIÃO DA FRONTEIRA/RS
COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA - CNPJ: 92.316.124/0001-07, no valor R$
822,18, o contribuinte apresentou os documentos de fls. 30/41, os quais totalizando as
quantias relacionadas resultam o montante declarado de R$ 822,18. Aqui, embora a
DMED
de
fl.
144
não indique tal valor, por trata-se de taxas de
manutenção/administração do contrato do plano de saúde, as autenticações
mecânicas/comprovantes dos pagamentos que estão legíveis permitem inferi-se que não
foi efetuado descontos para os pagamentos dos boletos, ou seja, o valores pagos foram
os expostos nos boletos. Logo a dedução de R$ 822,18 deve ser aceita em sua
integralidade.
O contribuinte para comprovar a despesa médica junto a ROBERTO AMARAL
SIMOES PIRES - CPF: 255.487.860-91, no valor R$ 460,00, apresentou o recibo de
fl. 42. Contudo, o recibo não pode ser aceito, pois não cumpre o requisito legal de
indicar qual a pessoa foi beneficiária do serviço.
Em princípio, admite-se como prova dos gastos efetuados com profissionais da área de
saúde (pessoas físicas ou jurídicas), pleiteados como dedução na DIRPF os documentos
por eles fornecidos, desde que neles constem os requisitos estabelecidos pelo art. 8o, §2o
- incisos II e III, da Lei no 9.250 de 26 de dezembro de 1995.
Assim, exige-se que a documentação traga informações que permitam a perfeita
identificação: 1) do responsável pelo pagamento efetuado, pois sem essa informação
não há como se vincular a dedução ao possível interessado; 2) do valor do pagamento;
3) da data da emissão do documento (dia, mês e ano); 4) do tipo de serviço realizado; 5)
do beneficiário do serviço; 6) do emitente do documento: nome, endereço, CPF/CNPJ e,
no caso de pessoa física, o registro de habilitação profissional no Conselho Regional de
Classe.
Esses são os requisitos mínimos que devem constar do documento comprobatório da
despesa pleiteada como dedução da base de cálculo do IRPF. A legislação regente da
matéria assim exige e, por conseguinte, devem ser fielmente observados pela autoridade
fiscal (lançadora e julgadora), cuja atividade administrativa é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional, a teor do disposto no art. 142, parágrafo único,
do Código Tributário Nacional.
Ademais, necessária se faz a indicação do nome daquele a quem os serviços foram
prestados, porque o contribuinte pode ter arcado com o tratamento de terceiros. Vale
lembrar que, neste caso, a dedução das despesas médicas se restringe aos pagamentos
despendidos pelo contribuinte com o seu próprio tratamento e de seus dependentes
informados na Declaração de Ajuste Anual em questão.
Logo, a glosa no valor R$ 460,00 deve permanecer.
Em relação a dedução junto ao fisioteraupeta PAULO DE TARSO BITTENCURT
DE SOUZA - CPF: 937.001.720-87, no valor R$ 1.140,00, o contribuinte apresentou
os recibos de fl. 43. Nos citados recibos consta a informação que o serviço prestado foi
de condicionamento físico.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-007.217 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18329.720029/2016-40

Contudo, apesar dos serviços terem sido prestados por uma fisioterapeuta, o
condicionamento físico não está incluído no conceito de “despesas médicas”, para fins
de dedução de imposto de renda.
Conforme Solução de Consulta no 172 - Cosit de 25/07/2014, importa não só a
qualificação profissional do prestador, mas também o serviço que foi prestado. Vale
ressaltar que os pagamentos efetuados aos profissionais e/ou estabelecimentos de saúde,
para fins de dedução, devem estar relacionados com o tratamento do contribuinte e de
seus dependentes, assim entendido como os serviços indispensáveis à recuperação da
saúde física ou mental, diferenciando-os, pois, dos procedimentos realizados puramente
para fins de condicionamento físico ou bem estar, onde se pressupõe uma liberalidade
da pessoa beneficiária.
Nesse contexto, não é irrestrita a possibilidade de o sujeito passivo beneficiar-se da
dedução, ante qualquer pagamento a determinados profissionais, pois, é indispensável
que os pagamentos efetuados estejam relacionados com o tratamento, a recuperação e à
preservação da saúde do contribuinte ou de seus dependentes. Logo a glosa no valor R$
1.140,00 deve ser mantida.
Em relação a dedução junto a DELTA LASER, no valor R$ 821,06, sem CNPJ, visto
que não é uma empresa sediada no Brasil, o contribuinte apresentou os documentos de
fls. 46/48. Pelas mesmas razões apresentadas quando da análise da glosa da dedução da
despesa de instrução junto ao COLÉGIO TERESIANO, os documentos apresentados
estão grafados em língua estrangeira e desacompanhados de tradução firmada por
profissional juramentado, não servindo como prova das despesas. Assim a glosa de R$
821,06 deve permanecer.
Em relação a dedução da despesa médica informada junto a ROSAURA DE SOUZA
DE LA ROSA - CPF 304.182.080-34, no valor de R$ 780,00, o contribuinte informa
que o valor declarado foi erroneamente preenchido com nome e CPF da odontóloga
Rosaura de Souza de La Rosa CPF 304,182.080-34, quando o correto seria Dental
Laser, despesas com dentista no exterior, código 16, despesa do próprio titular. Aqui,
igualmente ao item anterior e pelos motivos acima expostos, a glosa não pode ser aceita.
O contribuinte apresentou para comprovar a despesa médica junto a ANGELA
AUGUSTA LANNER VIEIRA - CPF: 238.997.780-49, no valor R$ 800,00, os
recibos de fls. 44/45. Todavia, os recibos não podem ser aceitos, pois não cumprem o
requisito legal de indicar qual a pessoa foi beneficiária do serviço como neste voto já
explicado. Logo a glosa deve ser mantida.
O contribuinte comprovou a despesa médica junto a SIMONE AYANG DE MORAIS
GANDOLFI - ME - CNPJ: 17.105.045/0001-23, no valor R$ 100,00, apresentando o
recibo de fl. 49, com a indicação de ser o próprio contribuinte o paciente. Logo, a glosa
deve ser revertida.
O contribuinte apresentou para comprovar a despesa médica junto a CLINICA
LAVINSKY OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA - EPP.- CNPJ: 89.462.162/0001-
55, no valor R$ 280,00, o recibo de fl. 50. Esse recibo também não cumprem o requisito
legal de indicar qual a pessoa foi beneficiária do serviço. Logo, a glosa deve ser
mantida.
O contribuinte apresentou para comprovar a despesa médica junto a HIPINOSIS
CLINICA - CONDICIONAMENTO MENTAL, sem CNPJ por ser empresa
estrangeira, no valor R$ 7.900,00, o documento de fls. 51/52. O documento grafado em
língua estrangeira e desacompanhado de tradução firmada por profissional juramentado,
não serve como prova da despesa, devendo a glosa ser mantida.
Por fim, o contribuinte apresentou para comprovar a despesa médica junto a CLINICA
DE FISIOTERAPIA - sem CNPJ por ser por ser empresa estrangeira, no valor R$
3.000,00, o recibo de fl. 53. Mas o documento está em grafado em língua estrangeira e
desacompanhado de tradução firmada por profissional juramentado, não serve como
prova da despesa, devendo a glosa ser mantida.
Da Conclusão
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-007.217 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18329.720029/2016-40

Da análise, o cálculo do imposto deve ser refeito da seguinte forma:

Lançamento
Acórdão
Total de Rendimentos Tributáveis Declarados
206.136,00
206.136,00
Total das Deduções Declaradas
45.893,14
45.893,14
Glosa de Deduções Indevidas
34.679,98
25.040,75
Base de Cálculo
194.922,84
185.283,61
Imposto apurado após Alterações
44.116,87
41.466,08
Total de Imposto Pago Declarado
44.963,00
44.963,00
Imposto a Restituir Declarado
-10.383,13
-10.383,13
Imposto a Restituir Apurado
-846,13
-3.496,92
Isto posto, voto por considerar procedente em parte a impugnação, fazendo jus o
contribuinte a restituição complementar de 2.650,79.
(assinado digitalmente)
ALESSANDRA FABÍOLA AVELINO DE AQUINO
Relatora
Mat. 1177380
Conclusão
Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 176
DF CARF MF
Original